Tribunal: TJMT
Processo: 0015996-59.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015996-59.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOS SANTOS PEDRO - CPF: 270.253.221-72 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA MARCHETTI registrado(a) civilmente como J.S.P., REPRESENTADO POR SUA MAE MARIA ROSA MARCHETTI - CPF: 850.288.781-53 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra entes públicos, inclusive aqueles aos quais esteja vinculada, à luz da evolução constitucional da instituição e da superação da tese da confusão pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), reconheceu que as Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-a órgão constitucional autônomo.

4. A evolução constitucional da Defensoria Pública superou definitivamente a tese da confusão, estabelecendo que não há impedimento ao recebimento de honorários de sucumbência mesmo quando atua contra o ente público ao qual se vincula.
5. A missão constitucional da Defensoria Pública de garantir acesso à justiça aos grupos vulneráveis demanda adequada alocação de recursos financeiros, sendo as verbas sucumbenciais destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, §4o; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 0015996-59.2013.8.11.0015, ajuizada por Joaquim dos Santos Pedro, representado por sua filha, por intermédio da Defensoria Pública.

A sentença condenou o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de insumos, consistentes em Soya MultiFiber (Support), lata de 800g, na quantidade de 13 latas mensais, além de 15 frascos para dieta, 15 frascos de 300 ml para água e 10 equipos, em favor do requerente, que sofreu acidente vascular cerebral, o que o impossibilitou de se alimentar por via oral.

Fixou-se, ainda, o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devidos exclusivamente pelo Município.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal sustentou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento seria exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

No mérito, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Esta Egrégia Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema no 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 0015996-59.2013.8.11.0015, ajuizada por Joaquim dos Santos Pedro, representado por sua filha, por intermédio da Defensoria Pública.

A demanda foi julgada procedente, condenando os requeridos ao fornecimento de insumos, consistentes em Soya MultiFiber (Support), lata de 800g, na quantidade de 13 latas mensais, além de 15 frascos para dieta, 15 frascos de 300 ml para água e 10 equipos, em favor do requerente, que sofreu acidente vascular cerebral, o que o impossibilitou de se alimentar por via oral. Fixou-se, ainda, o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devidos exclusivamente pelo Município.

O recurso de apelação interposto pelo Município foi parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o RE no 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Assim, à luz da tese fixada pela Corte Suprema e do Tema 1313 do STJ, que trata da fixação dos honorários por equidade nos casos de saúde, não há que falar em reforma da sentença objurgada, uma vez que os honorários foram fixados por equidade no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Ante
o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, para manter a sentença apelada nos seus próprios termos.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026